Tribunal: TJSP
Processo: 2316023-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu penhora sobre faturamento. Inconformismo. Não cabimento. Impugnação à penhora que deve ser apresentada ao Juízo que a determinou (art. 917, § 1o, CPC). Agravante deduz sua pretensão diretamente nesta via recursal. Impossibilidade. Vedação à supressão de instância. Decisão mantida. Agravo não provido.